Tribunal: TJSP
Processo: 1012461-70.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082311
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012461-70.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante PAULO VICTOR
DOS SANTOS ARAUJO SILVA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é apelado
LOCALFRIO S/A ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012461-70.2018.8.26.0223 -Voto no 21897
2
Apelação n° 1012461-70.2018.8.26.0223
Apelante: Paulo Victor dos Santos Araujo Silva
Apelado: Localfrio S/A Armazéns Gerais Frigoríficos
Interessado: Heidi Cristina Santos da Costa
Comarca de Guarujá 2a Vara Cível
Juiza de Direito: Dr. Gladis Naira Cuvero
Voto no 21879
Competência recursal. Responsabilidade civil extracontratual.
Ação de indenização por danos morais. Incêndio ocorrido em
terminal portuário, com liberação de fumaça tóxica. Competência
de uma das Câmaras compreendidas entre a 1a e 10o Câmaras da
Seção de Direito Privado I. Art. 5o, inciso I.29 da Resolução no
623/2013 deste Tribunal de Justiça.
Recurso não conhecido.
A r. sentença proferida às f. 191/192 desta ação de
indenização por danos morais movida pelo PAULO VICTOR DOS SANTOS
ARAÚJO SILVA (MENOR REPRESENTADO) , em relação a LOCALFRIO
S/A ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICIOS, julgou extinta a ação entre as
partes, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC.
Apelou o autor (f. 207/219) requerendo anulação da sentença
para seja determinado o regular processamento da ação.
O recurso, não preparado por ser o apelante beneficiário da
justiça gratuita (f. 178), foi contra-arrazoado (f. 230/251).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012461-70.2018.8.26.0223 -Voto no 21897
3
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais sofridos
decorrentes de incêndio ocorrido em 14.01.2016, na região portuária do
Guarujá que lançou fumaça tóxica que atingiu diversos municípios.
A demanda envolve responsabilidade civil extracontratual de
competência preferencial das Câmaras integrantes da Subseção de Direito
Privado I para julgamento deste E. Tribunal de Justiça, de acordo com a
Resolução no 623/2013 (art. 5o, I. 29).
Nesse sentido é o entendimento do C. Órgão Especial em
sede de conflito de competência:
DÚVIDA DE COMPETÊNCIA Agravo de Instrumento Ação que
versa sobre indenização por danos morais e materiais resultantes
consistiu em explosão e incêndio em reservatórios de combustíveis -
Tema relativo à competência afeta às dez Câmaras primeiras Câmaras,
que compõem a Primeira Subseção, da Seção de Direito Privado,
conforme a Resolução n. 623/2013 - Dúvida acolhida, reconhecida a
competência da Egrégia Câmara suscitada. (TJSP; Conflito de
competência cível 0058874-22.2016.8.26.0000; Relator (a): Antonio
Carlos Malheiros; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de São Vicente -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/12/2016; Data de Registro:
16/12/2016)
COMPETÊNCIA
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS
DECORRENTES
DE
INCÊNDIO
EM
TERMINAL
AÇUCAREIRO
QUE
PROVOCOU
A
MORTE
DE
PEIXES
REDUZINDO OS MEIOS DE SUBSISTÊNCIA DE PESCADOR,
AUTOR DA AÇÃO - PEDIDO É PARTICULAR DO AUTOR NÃO SE
CUIDANDO, POIS, DE PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS
AMBIENTAIS, O QUE DE PLANO EXCLUI A REPARAÇÃO DE
INTERESSES DIFUSOS, AINDA QUE EM TESE POSSA EXISTIR
DÚVIDA PROCEDENTE A FIM DE DECLARAR COMPETENTE A
CÂMARA SUSCITADA. (TJSP; Conflito de competência cível
0073420-19.2015.8.26.0000; Relator (a): Ferraz de Arruda; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Foro de Santos - 4a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/01/2016; Data de Registro: 28/01/2016)
Aliás, demandas semelhantes, com a mesma causa de pedir
estão sendo redistribuídas e julgadas pela Seção de Direito Privado I:
COMPETÊNCIA RECURSAL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
Responsabilidade Civil Objetiva Incêndio de grandes proporções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012461-70.2018.8.26.0223 -Voto no 21897
4
ocorrido em terminal de armazenamento de contêineres administrados
pela empresa ré, com liberação de fumaça tóxica que atingiu vários
municípios Responsabilidade Civil Extracontratual - Matéria inserida
no âmbito da competência preferencial da Subseção de Direito Privado I,
nos termos da Resolução 623/2013 do Órgão Especial deste Tribunal
Precedentes - Remessa dos autos a uma das Câmaras de Direito Privado
dentre as 1a à 10a deste E. Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido,
com determinação. (TJSP; Apelação Cível 1000318-83.2017.8.26.0223;
Relator (a): Denise Andréa Martins Retamero; Órgão Julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/08/2018; Data de Registro: 28/08/2018)
Apelação Ação indenizatória Alegação de danos morais e à qualidade
de vida por exposição à fumaça tóxica provocada por um incêndio de
grandes proporções nas imediações da área explorada pela empresa ré
Cerceamento de defesa não configurado Dano moral Inocorrência

Sentença mantida Recurso a que se nega provimento. (TJSP; Apelação
Cível 1000318-83.2017.8.26.0223; Relator (a): Luis Mario Galbetti;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 25/09/2019; Data de Registro: 26/09/2019)
INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS INCÊNDIO OCORRIDO EM
INSTALAÇÃO PORTUÁRIA DA RÉ, LANÇANDO NO AR
FUMAÇA
TÓXICA
-
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CONFIGURADO
-
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS
E
NÃO
DEMONSTRADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS
AUTOS QUE EVIDENCIA O ACIDENTE
AUSÊNCIA, NO
ENTANTO,
DE
COMPROVAÇÃO
DOS
ELEMENTOS
NECESSÁRIOS PARA CARACTERIZAR A OBRIGAÇÃO DE
INDENIZAR DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS VERBA
INDEVIDA - PRETENSÃO RESSARCITÓRIA IMPROCEDENTE -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1000536-14.2017.8.26.0223; Relator (a): Erickson
Gavazza Marques; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro
de Guarujá - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/09/2019; Data de
Registro: 25/09/2019)
Não conheço, pois, desta apelação e determino a remessa à
redistribuição a uma das C. Câmaras da Seção de Direito Privado I deste E.
Tribunal.
MORAIS PUCCI
Relator